Tribunal: TJDFT
Processo: 0752416-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752416-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ALDA MOURA LIMA, SOCIEDADE DE ASSISTENCIA UNIFICADA AO SERVIDOR PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL, ALESSANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE, AILTON ROCHA COSTA, INSTITUTO ORGANIZACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - IOF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701893-61.2020.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor de ALDA MOURA LIMA E OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação da ora Agravada à penhora realizada via sistema SISBAJUD. Preparo regular (Num. 22175979). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada (ALDA MOURA LIMA) para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador